Tribunal: TJDFT
Processo: 0703648-23.2024.8.07.0005
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Direito civil e Direito do consumidor. Ação de ressarcimento. Recursos Inominados. Ausência de preparo. impossibilidade de conhecimento. Entrega de celular e senhas pelo autor a terceira pessoa. Responsabilidade do banco. Culpa exclusiva do consumidor. Recurso da requerida não conhecido. Recurso do autor não provido.
I. Caso em exame
1. Os recursos. Recursos inominados interpostos pelo autor e pela primeira requerida, contra a decisão que julgou parcialmente procedente o pedido do autor para condenar apenas a primeira requerida a restituir valor de R$12.390,00 ao autor, julgando improcedente o pedido contra o segundo requerido.
2. Fatos relevantes. O autor alegou que permitiu que a requerida realizasse uma transferência via Pix pelo seu celular, mas a requerida realizou diversas transferências, em valores superiores ao consentido pelo autor, de modo que requer a responsabilização da requerida e do banco; a requerida, por sua vez, alegou que foi o próprio autor quem realizou as transferências.
II. Questão em discussão
II.1. Recurso do autor
3. A questão em discussão diz respeito à responsabilidade do banco pelas transferências realizadas por dispositivo celular do autor via Pix.
II.2. Recurso da requerida
4. A questão em discussão consiste na possibilidade de condenação da requerida ao ressarcimento do valor transferido, que, de acordo com ela teria sido por doação; e, subsidiariamente, a possibilidade de responsabilização solidária do banco requerido.
II.3. Contrarrazões do banco
5. O banco suscita preliminar de não conhecimento por violação à dialeticidade.
III. Razões de decidir
6. As razões apresentadas no recurso do autor guardam relação lógica com a sentença impugnada, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma. Assim, não resta caracterizada ofensa ao princípio da dialeticidade. Neste sentido, precedentes do TJDFT: Acórdãos 1628225 e 1388574. Preliminar de não conhecimento que se rejeita.
7. Se o fundamento não foi objeto de debate em primeiro grau de jurisdição é indevida a sua apreciação na instância revisora, pois o conhecimento da matéria constituiria violação ao contraditório e à dialeticidade recursal. Recurso do autor parcialmente conhecido.
8. Recurso da requerida deserto.
9. A relação jurídica entre o autor e o banco requerido atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90, de modo que a responsabilização do banco é objetiva, dispensando a análise do elemento volitivo; necessário, porém, que estejam presentes os demais elementos configuradores da responsabilidade civil, além ausentes as hipóteses de exclusão da responsabilidade civil do fornecedor de serviço previstas no art. 14, §3o, do CDC.
10. Não obstante atípicas as transações, não se evidencia na hipótese falha no serviço pelo banco requerido, mas sim culpa exclusiva do consumidor, pois a transferência de valores por Pix é imediata e foi realizada pelo dispositivo móvel do autor e com a utilização de suas senhas, situação que afasta a responsabilidade do Réu, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC.
IV. Dispositivo
11. Recurso da requerida não conhecido. Recurso do autor parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Recorrentes vencidos condenados ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios ao patrono do segundo requerido, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/1995, suspensa a exigibilidade quanto ao autor, ante a concessão da gratuidade de justiça.
12. Honorários do advogado dativo arbitrados em R$400,00 (quatrocentos reais), considerada a baixa complexidade da causa, assim como o valor máximo fixado na tabela anexa ao Decreto Distrital n. 43.821/2022.[i]

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o e 14, §3o; Lei n. 9.099/1995, art. 55; Decreto Distrital n. 43.821/2022
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0727375-94.2022.8.07.0000, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, Publicado no DJE: 25/10/2022; TJDFT, AI 0729720-67.2021.8.07.0000, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, Publicado no DJE: 07/12/2021.